Tribunal: TJSP
Processo: 1059730-67.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO - Candidata inscrito em concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, como portadora de necessidades especiais – Eliminação do certame - Perícia médica judicial que não constatou ser a autora portadora de deficiência física - Candidata que aceitou as condições estabelecidas no edital – Ausência de ilegalidade na decisão administrativa

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO - Candidata inscrito em concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, como portadora de necessidades especiais – Eliminação do certame - Perícia médica judicial que não constatou ser a autora portadora de deficiência física - Candidata que aceitou as condições estabelecidas no edital – Ausência de ilegalidade na decisão administrativa impugnada – Impossibilidade do Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob pena de imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da Administração – Sentença mantida – Precedentes desta Eg. Corte - Honorários recursais ora arbitrados - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059730-67.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
SIMPLICIO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059730-67.2017.8.26.0053 -Voto no 30295-JV
2
VOTO No 30295 -jv
APELAÇÃO CIVEL No 1059730-67.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BRUNA SIMPLICIO SANTOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO ORDINÁRIA
CONCURSO PÚBLICO -
Candidata inscrito em concurso público para o cargo de
Escrevente
Técnico
Judiciário,
como
portadora
de
necessidades especiais Eliminação do certame - Perícia
médica judicial que não constatou ser a autora portadora de
deficiência física - Candidata que aceitou as condições
estabelecidas no edital Ausência de ilegalidade na decisão
administrativa impugnada
Impossibilidade do Poder
Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa ou
alterá-la, sob pena de imiscuir-se indevidamente nas razões
de conveniência e oportunidade da Administração

Sentença mantida
Precedentes desta Eg. Corte -
Honorários recursais ora arbitrados - Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança posteriormente
convolado para ação de rito ordinário movida por Bruna Simplício
Santos em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
aduzindo que prestou concurso para o cargo de Escrevente Técnico
Judiciário como portadora de deficiência física, e que teria sido
aprovada em segundo lugar (CJ São Bernardo do Campo), mas foi
excluída da lista de classificação final, por não ser enquadrada como
pessoa com deficiência. Postula a anulação do ato administrativo que
a excluiu do certame.
A r. sentença de fls. 386/395, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação. Em razão da improcedência foi a
autora condenada nas custas, processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059730-67.2017.8.26.0053 -Voto no 30295-JV
3
deferida.
Inconformada, apela a autora (fls. 412/422)
aduzindo que trouxe documentos que atestam sua deficiência física,
bem como fora considerada pessoa com deficiência em outros
concursos públicos. Postula a reforma do julgado com sua nomeação
no cargo.
Recurso recebido, processado e contrariado (fls.
427/429).
É o relatório.
O caso é de manutenção da r. sentença.
Consta do processado que a autora realizou
inscrição no concurso realizado por este Eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, visando ao ingresso na carreira pública de
Escrevente Técnico Judiciário. Foi aprovada em 2o lugar na lista
especial de Pessoa com Deficiência, todavia foi excluída da lista de
classificação final do respectivo certame por não ter sido enquadrada
como pessoa com deficiência.
O edital do concurso público, ao qual se submeteu
a autora, por cópia às fls. 164/196, estabelece que:
“III Das inscrições para candidatos portadores de
necessidades especiais
1. Às pessoas portadoras de necessidades
especiais
que
pretendam
fazer
uso
das
prerrogativas que lhe são facultadas no artigo 37,
inciso VIII, da Constituição Federal e das Leis
Complementares nos 683/92 e 932/2002, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059730-67.2017.8.26.0053 -Voto no 30295-JV
4
assegurado o direito de inscrição, esclarecendo
que, no momento oportuno, será verificado se
as atribuições do cargo são compatíveis com a
deficiência de que são portadoras”.
Realizada perícia médica junto ao IMESC, a autora
não foi considerada candidata enquadrada no conceito de portadora de
limitação física segundo o art. 4o, do Decreto 3.298/99 (fl.343).
O expert judicial asseverou:
“Trata-se de pericianda com diagnóstico de
discopatia degenerativa lombar que foi tratada com artrodese dinâmica
em maio de 2008. [...] A fixação dinâmica da coluna lombar tem o
objetivo de normalizar a mobilidade da coluna eliminando os sintomas
sem afetar o movimento. As principais indicações desse tipo de fixação
são discopatia degenerativa e hérnia de disco. Com esse tratamento o
paciente tem uma melhora do quadro de dor sem afetar a mobilidade
do segmento da coluna, que ocorre quando se utiliza a artrodese
convencional".
Concluiu às fls. 340/344 que:
“a
autora
apresenta
"discreta
limitação
da
mobilidade da coluna lombar e da força muscular em membro inferior
esquerdo, porém essas alterações não acarretam comprometimento
de sua função física e não produz dificuldades para o desempenho de
funções. Portanto, no entender desse perito, a autora não se enquadra
no conceito de portadora de limitação física segundo o Decreto n.
3.298/99"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059730-67.2017.8.26.0053 -Voto no 30295-JV
5
Portanto, a conclusão pericial não nega a
existência de limitação, todavia essa debilidade não configura
deficiência apta a satisfazer os requisitos dispostos na legislação
nacional.
Ora, sabe-se que o edital do concurso é lei entre as
partes e, como tal, vincula a Administração, impedindo-a de afastar-se
das regras postas, e sujeita os participantes às suas diretrizes.
Assim, em havendo discordância com referidas
cláusulas, deveria tê-las impugnado no momento oportuno, ou seja,
antes da realização de quaisquer das provas. E, não o fazendo,
concordou com os termos contidos no edital, não podendo agora,
insurgir-se com sua eliminação do concurso.
É de se salientar que o reconhecimento de
deficiência para certos concursos ou em determinadas áreas da vida,
de per si, não acarreta por si direito adquirido para todos os concursos
que vier a participar, pois a legislação exige requisitos diferenciados
para cada situação.
Insta destacar que o candidato inscrito para
concorrer à vaga de concurso público, na condição de portador de
deficiência, deverá, uma vez obtendo êxito nas provas, não apenas
submeter-se à avaliação médica para prova da deficiência declarada,
como no caso em apreço, mas também demonstrar que sua
deficiência é compatível com o exercício das funções inerentes ao
cargo para o qual concorre.
Assim, não há qualquer irregularidade no ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059730-67.2017.8.26.0053 -Voto no 30295-JV
6
administrativo pelo qual foi excluída a apelante do concurso em testilha
ou ainda, na perícia realizada pelo IMESC.
No mesmo sentido, seguem arestos deste E.
Tribunal, em casos análogos:
“ORDINÁRIA.
CONCURSO
PÚBLICO
PARA
PROVIMENTO DO CARGO DE DIRETOR DE
ESCOLA.
INSCRIÇÃO
COMO
PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ATO
ADMINISTRATIVO
QUE
CONSIDEROU
O
CANDIDATO COMO PESSOA NÃO DEFICIENTE.
LEGALIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
CONFIRMADA MEDIANTE PROVA PERICIAL
REALIZADA
NO
IMESC.
COMPROVADA
A
DEFICIÊNCIA
AUDITIVA
UNILATERAL.
(DISACUSIA
DO
TIPO
NEUROSSENSORIAL
UNILATERAL), A QUAL NÃO SE ENQUADRA NO
CONCEITO
LEGAL
DE
PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO DECRETO
5.296/04. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1010673-46.2018.8.26.0053 Relator(a): Ferraz de
Arruda Comarca: São Paulo Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público Data do julgamento:
9/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059730-67.2017.8.26.0053 -Voto no 30295-JV
7
Ementa: Apelação Mandado de Segurança com
pedido liminar - Concurso Público Candidata
portadora de surdez unilateral requer nomeação
para uma das vagas reservadas para portadores
de deficiência física Impossibilidade O Decreto no
3.298/1999 (com redação alterada pelo Decreto no
5.298/2004) considera deficiente físico apenas os
portadores de deficiência auditiva bilateral Relatório
médico juntado aos autos que comprova a
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e
desta E. 11a Câmara de Direito Público Sentença
de denegação da segurança mantida
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1028105-58.2018.8.26.0577 Relator(a): Marcelo
L. Theodósio Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Público Data do
julgamento: 18/7/2019).
CONCURSO PÚBLICO - VAGAS RESERVADAS A
DEFICIENTES
-
AUTOR
EXCLUÍDO
DO
CERTAME POR AUSÊNCIA DA DEFICIÊNCIA
DECLARADA
-
DEFINIÇÃO
LEGAL
DE
DEFICIÊNCIA
FÍSICA
-
LEI
7.853/89,
REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 3.298/99
E
5.296/04
-
DEFICIÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059730-67.2017.8.26.0053 -Voto no 30295-JV
8
PROVIDO
(TJSP;
Apelação
Cível
1004533-64.2016.8.26.0053; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de
Registro: 13/08/2019)
“CONCURSO PÚBLICO. Candidato inscrito para
concorrer às vagas reservadas aos portadores de
deficiência. Exclusão em virtude de que a junta
médica concluiu que o candidato não era portador
de deficiência. Desclassificação legítima. Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido” (Ap. no
0028662-58.2013.8.26.0053, Relatora Des. Vera
Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j.
02/08/2016).
Ação
ordinária.
Concurso
público.
Vagas
reservadas a deficientes. Autores excluídos do
certame por ausência da deficiência declarada ou
incompatibilidade com o exercício das funções.
Definição legal de deficiência física. Lei 7.853/89,
regulamentada
pelos
Decretos
3.298/99
e
5.296/04. Deficiência não caracterizada. Ausência
de ilegalidade do ato administrativo. Sentença de
improcedência. Recurso não provido. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059730-67.2017.8.26.0053 -Voto no 30295-JV
9
Apelação
Cível
0008498-15.2006.8.26.0022;
Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Amparo - 2a
Vara; Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de
Registro: 30/11/2016)
“CONCURSO PÚBLICO Mandado de segurança
originário.
Candidato
portador
de
deficiência
(miopatia congênita), inscrito para concorrer às
vagas reservadas para pessoas com necessidades
especiais, aprovado nas provas do concurso de
Escrevente Técnico Judiciário do Tribunal de
Justiça de São Paulo, mas desclassificado na fase
de perícia médica, por incompatibilidade da
deficiência com as funções do cargo. Observância
da legislação aplicável e dos princípios da
Administração Pública. Incidência do art. 3o da Lei
Complementar Estadual no 683/92 e do art. 47 da
Lei Estadual no 10.261/68, observados os artigos
7o, XXXI, e 37, II e VIII, da Constituição Federal,
bem como os princípios da isonomia, da dignidade
da pessoa humana, da legalidade, eficiência e
moralidade
da
Administração
Pública.
DENEGAÇÃO DA ORDEM, caindo de imediato a
liminar
concedida
para
reserva
de
vaga.”
(Relator(a): Isabel Cogan; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 27/08/2014; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059730-67.2017.8.26.0053 -Voto no 30295-JV
10
registro: 28/08/2014)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ATO
ADMINISTRATIVO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INDENIZAÇÃO. 1. Concurso público - Cargo de
operador social - Candidato portador de deficiência
visual - Aprovação no certame
Posterior
desclassificação na lista destinada a vagas para
deficientes físicos - Constatação em perícia médica
de que não é portador de deficiência visual à luz do
Decreto Federal n°. 3.298/99 (alterado pelo
Decreto Federal n°. 5.296/04), que regulamenta a
Lei Federal n°. 7.853/89 - Candidato que já ocupa
cargo público, na condição de deficiente físico -
Circunstância que, de per si, não determina ou
comprova o preenchimento dos requisitos legais
para a ocupação de novo cargo, haja vista a
modificação da lei de regência - Ausência de prova
inequívoca que convença da verossimilhança das
alegações - Inteligência do artigo 273 do Código de
Processo Civil - Manutenção da decisão agravada.
2. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 0238528-13.2009.8.26.0000; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2.
VARA
FAZ
PUBL;
Data
do
Julgamento:
10/02/2010; Data de Registro: 03/03/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059730-67.2017.8.26.0053 -Voto no 30295-JV
11
Importante salientar que as provas documentais
que insiste a apelante que são incontroversas para a prova da alegada
deficiência física não são isoladamente aptas a ancorar sua pretensão,
tanto que o MM. Juízo “a quo” havia determinado uma nova perícia,
porém a autora a rechaçou, postulando o julgamento do mérito.
Outrossim, não pode o Poder Judiciário reexaminar
o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob pena de imiscuir-se
indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da
Administração.
Cumpre ainda, majoração da verba honoraria em
mais 5%, a título de honorários recursais, nos termos do disposto no
art. 85, §11, do CPC, a serem suportados pela apelante, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator